Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA-SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e OUTRO em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara De Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Insolvência de MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO, proc. no. 0011605-33.2017.8.07.0015, indeferiu o pedido de cadastramento no feito para fins de acompanhamento do trâmite processual. Os agravantes informam que sua habilitação de crédito no processo de insolvência foi julgada procedente, tendo sido pleiteado “seu ingresso no feito, mediante cadastro e habilitação nos autos, para acompanhamento do feito, por inerência ao seu direito de credor em tomar conhecimento dos atos processuais e interesse legítimo de ver o seu crédito liquidado”, pedido que fora indeferido, com o fundamento de que a habilitação de crédito possui procedimento e processamento próprios. Interpostos embargos de declaração em face dessa decisão, foram rejeitados, deduzindo o juízo agravado que “a lei não reconhece aos credores da execução coletiva quer a condição de partes, quer a de terceiros intervenientes”. Alegam que, conforme expuseram nos embargos de declaração, não se trata de habilitação de crédito, porquanto já obtiveram o provimento desse pleito, nos termos da sentença proferida nos autos do processo no 0739525-75.2020.8.07.0001, não podendo prosperar as razões declinadas na decisão agravada, haja vista que os agravantes “são credores diretamente envolvidos na persecução dos créditos da massa liquidanda, como terceiros interessados”. Consideram que a pretensão objeto do presente agravo de instrumento estaria fundada nas circunstâncias de que o terceiro interessado: i) possui legitimidade recursal (art. 996 c/c art. 1.015, IX do CPC); ii) tem intervenção resguardada, conforme arts. 119 a 124 do Código de Processo Civil – CPC e iii) a lei no 11.101/05 assegura em seu art. 22, I, alínea “b”, o direito do credor solicitar ao administrador judicial todas as informações de seu interesse. Com isso, afirmam que têm o direito de acompanhar o feito na qualidade de credores e terceiros interessados, bem como o de fiscalizar os atos do Administrador Judicial, indicando providências, exigindo prestação de contas e requerendo providências ao Juízo, o que justificaria o pleito de ingresso no feito mediante cadastro e habilitação nos autos, para fins de recebimento de publicações. Requer que seu pedido seja deferido liminarmente, com julgamento monocrático do mérito recursal, com fundamento no art. 1.019, inciso I c/c art. 932, inciso II do CPC/15, ou que seja concedido, liminarmente, “efeito suspensivo para ordenar o sobrestamento do processo principal de insolvência civil, até que ocorra o julgamento definitivo do recurso, para que o crédito do agravante não seja preterido perante a massa liquidanda enquanto pende o julgamento do presente recurso” e que seja provido o agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, deferindo-se o ingresso dos Agravantes no feito de origem, “na qualidade de terceiros intervenientes interessados, mediante cadastro e habilitação nos autos, para fins de recebimento de publicações e intimações de todos os atos do processo”. Preparo recolhido, conforme ID’s 45485525 e 45485526. O despacho de ID 45572282 intimou o agravante para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, por não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC, ou para demonstrar o seu cabimento, na forma estabelecida no REsp 1.696.396/MT. O agravante manifestou-se nos termos do ID 45651295, reiterando o cabimento do recurso, com fundamento no art. 1.015, XIII, do Código de Processo Civil e no art. 189, § 1o, II da Lei no 11.101/2005. A decisão de ID 45682856 não conheceu do agravo de instrumento. Em face da referida decisão foi interposto o Agravo Interno (ID 46280634), por meio do qual o recorrente pugna por retratação, nos termos do art. 1.021, § 2o do Código de Processo Civil, apontando a existência de contradição da decisão agravada em relação ao entendimento deste relator ao proferir decisão pelo conhecimento do agravo de instrumento no 0712625-53.2023.8.07.0000, oriundo do mesmo processo de origem Não havendo retratação, que o recurso seja levado a julgamento pelo Colegiado, para conhecimento e provimento do agravo interno, com o fim de admitir-se o processamento do recurso principal. A título de conclusão de suas razões, requereu o conhecimento e provimento do agravo interno, para que o agravo de instrumento seja conhecido “e admitido, e no mérito, julgado conforme razões recursais nele invocadas, para reformar a decisão recorrida, deferindo o pleito de ingresso dos agravantes no feito de origem, como terceiros intervenientes interessados, mediante cadastro e habilitação nos autos, para fins de recebimento de publicações e intimações de todos os atos do processo. Contraminuta ao agravo interno foi apresentada ao ID 47233290, pelo não provimento do recurso. Os autos vieram conclusos (47262183). É o relatório. DECIDO. 1. Do Agravo Interno No exercício do juízo de retratação a que alude o § 2o do art. 1.021 do CPC, entendo que assiste razão aos agravantes quanto ao cabimento do agravo de instrumento, revelando-se equivocada a decisão agravada. Com efeito, o processo de insolvência tem estreita relação com o processo falimentar, porquanto ambos visam assegurar aos credores das massas insolvente ou falida a partilha dos bens que as integram, em concurso universal de credores, à semelhança de uma execução coletiva, exsurgindo, em função disso, a apreciação do cabimento recursal segundo o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, de acordo com o qual “Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”, E, acerca referido dispositivo processual, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no Tema Repetitivo 1.022 no sentido de que “É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC", devendo-se ter presente que, como já vimos, a natureza equivalente dos processos falimentar e de insolvência autorizam a aplicação analógica a este último dos preceitos legais referentes ao primeiro (Lei no 11.101/2005), como tem ocorrido, naturalmente, no processo de origem. Registro, por importante, que o objeto do agravo interno encontra limites no conteúdo da decisão agravada, a qual somente enfrentou a questão referente ao cabimento do agravo de instrumento, sendo de todo impertinente que se pretenda, como julgamento do mérito do referido agravo interno, o provimento do agravo de instrumento, recurso sobre cujo mérito nada se disse na decisão objeto do agravo interno. O juízo de retratação, portanto, refere-se apenas à admissão do recurso principal, ou seja, do agravo de instrumento. Com esses fundamentos, revogo a decisão agravada (ID 45682856) e DECLARO PREJUDICADO o Agravo Interno e, presentes todos os requisitos recursais subjetivos e objetivos, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, passando ao exame do pleito recursal, em caráter liminar. 2. Da Decisão Liminar – Julgamento Liminar do Mérito e Efeito Suspensivo ao Agravo de Instrumento De início, registro que o nosso sistema processual não contempla a hipótese de provimento do agravo de instrumento em decisão monocrática do relator. Somente há possibilidade de julgamento monocrático do agravo de instrumento para negar provimento ao recurso, nos termos especificados nas alíneas do inciso IV do art. 932 do CPC. O art. 1.019, inciso I do CPC diz respeito à análise do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, enquanto o art. 932, inciso II se refere ao “pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal”. Feitos esses esclarecimentos, analiso o pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento está condicionado à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, in verbis: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (g.n.) No caso em análise, os agravantes buscam alcançar, em sede de efeito suspensivo, “o sobrestamento do processo principal de insolvência civil, até que ocorra o julgamento definitivo do recurso, para que o crédito do agravante não seja preterido perante a massa liquidanda enquanto pende o julgamento do presente recurso”. O objeto da impugnação recursal é composto por duas decisões, pois da primeira foram interpostos embargos de declaração, cuja resposta integra a primeira. Nos pontos específicos que dizem respeito aos interesses dos agravantes, as referidas decisões expressaram o seguinte (ID’s 146721745, p. 4 e 148138252, p. 2-3, respectivamente, dos autos da Insolvência): Primeira decisão A habilitação/impugnação de crédito possui procedimento próprio e se processa por meio de ação própria, nos termos do art. 7o e seguintes da LF. Assim, nada a prover quanto às referidas petições. Segunda decisão Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. É que a lei não reconhece aos credores da execução coletiva quer a condição de partes, quer a de terceiros intervenientes. Indefiro, pois, o pedido de cadastro. Não obstante as razões invocadas pelos agravantes, não se verifica a probabilidade do direito apta a deferir a pretensão de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Isso porque o fato de o terceiro interessado ou prejudicado por decisão judicial ter legitimidade para interpor recursos, como autorizado pelo art. 996 do Código de Processo Civil, com este interposto pelos agravantes, não gera, como consequência, o direito de que se alegam titulares, qual seja, o cadastramento e habilitação nos autos do processo de origem. Também não têm relação com o caso recursal em apreciação as hipóteses de intervenção de terceiros reguladas nos arts. 119 a 132 do CPC, casos em que o cadastramento nos autos do terceiro, nessa qualidade, seria decorrência natural da admissão da intervenção. Por isso, é igualmente impertinente invocar-se como fundamento para acolhimento do direito de cadastramento no feito de insolvência, pelo só fato de ostentarem a condição de credores, a hipótese de cabimento do agravo de instrumento em face das decisões que decidam acerca desse tema (intervenção de terceiros), de que cuida o art. 1.015, IX do CPC. Quanto à disposição normativa contida no art. 22, inciso I, alínea ‘b’ da Lei no 11.101/2005, trata-se de preceito legal que milita em desfavor da tese recursal, porquanto justamente propicia ao credor a defesa dos seus interesses por meio de providências ou pedido de informações que deve dirigir, em analogia, ao administrador judicial da massa insolvente do processo de origem, com o que o credor detém instrumento hábil de controle de eventuais atos processuais ou extraprocessuais que eventualmente lhe causem prejuízo. Além disso, o advogado dos agravantes pode fazer uso, a qualquer momento, do direito que lhe confere o art. 107, inciso I, c/c o § 5o do CPC, que assim dispõe: Art. 107. O advogado tem direito a: I - examinar, em cartório de fórum e secretaria de tribunal, mesmo sem procuração, autos de qualquer processo, independentemente da fase de tramitação, assegurados a obtenção de cópias e o registro de anotações, salvo na hipótese de segredo de justiça, nas quais apenas o advogado constituído terá acesso aos autos; (...) § 5o O disposto no inciso I do caput deste artigo aplica-se integralmente a processos eletrônicos. Desse modo, se não se trata de processo em segredo de justiça, não há empecilho para que os agravantes acompanhem adequadamente o trâmite processual, podendo insurgir-se em face de eventual violação de seus direitos. É constatação natural, também, que os agravantes serão adequadamente notificados das decisões que digam respeito especificamente aos seus interesses ou que lhes demandem alguma providência nos autos do processo de insolvência, de tal modo que o fato de não estarem cadastrados nos autos não lhes causará nenhum prejuízo que inviabilize alguma insurgência que pretendam dirigir ao juízo a quo ou a esta Corte, pelo instrumento processual que se revele cabível. Esta egrégia Corte, quanto ao mesmo pleito dos agravantes, formulado em sede de processo de recuperação judicial e falimentar, já decidiu nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. CADASTRAMENTO DE ADVOGADO DE CREDOR INTERESSADO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei 11.101/2005 prevê que, nos autos da falência e da recuperação judicial, a intimação dos credores interessados se dê através de Edital, procedendo-se a intimação via Diário de Justiça Eletrônico somente nas habilitações de crédito e nas ações que os credores forem efetivamente parte, não sendo hipótese de incidência do artigo 272, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 2. A fiscalização dos credores sobre os atos praticados ocorre de forma administrativa, mediante assembleia, inexistindo previsão legal de cadastramento ou intimação de todos os credores via Diário de Justiça Eletrônico, com a clara finalidade de evitar-se tumulto processual. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1340598, 07531256920208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, ausente a demonstração da probabilidade do direito, notadamente pela inexistência de norma jurídica que lhe dê suporte, o efeito suspensivo que se busca imprimir ao presente agravo de instrumento deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo legal.